Tribunal: TJBA
Processo: 8000425-38.2019.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000425-38.2019.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LIGIA BRITO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
VICTOR CARDOSO FREIRE, VICENTE DESSA PEIXOTO NETO, MARIA EDUARDA PESSOA RIBEIRO, MICHEL SOARES REIS

APELADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO e outros

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, MARIA EDUARDA PESSOA RIBEIRO, VICENTE DESSA PEIXOTO NETO, VICTOR CARDOSO FREIRE

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PÓS-GRADUAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À EVOLUÇÃO FUNCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO TARDIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO JUDICIAL DO DIREITO AO REENQUADRAMENTO E ÀS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA PROLONGADA. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE FUNCIONAL E À LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE EVOLUÇÃO NA CARREIRA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO PROCESSUAL. ARTIGOS 80 E 81 DO CPC/2015. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de Apelações Cíveis simultâneas interpostas por LIGIA BRITO DOS SANTOS e pelo MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Simões Filho, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada pela servidora pública municipal, determinando seu reenquadramento funcional no Nível II do Quadro Permanente do Magistério Público Municipal, com efeitos retroativos à data do protocolo administrativo, condenando o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes e ao pagamento de multa por litigância de má-fé, julgando improcedente, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

2. A autora sustenta, em síntese, que a prolongada omissão administrativa quanto à implementação do reenquadramento funcional ultrapassou a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos, ocasionando violação à sua dignidade profissional e financeira, sobretudo em razão da natureza alimentar das verbas indevidamente sonegadas, razão pela qual pugna pela condenação do ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais.

3. O Município de Simões Filho, por sua vez, requer a reforma da sentença ao argumento de que teria ocorrido perda superveniente do interesse processual em razão do alegado cumprimento administrativo da obrigação, sustentando, ainda, a inexistência de litigância de má-fé apta a justificar a aplicação da multa prevista nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

4. Discute-se se a demora excessiva da Administração Pública na implementação de reenquadramento funcional legalmente assegurado à servidora pública municipal é apta a configurar dano moral indenizável, bem como se a alegação de cumprimento administrativo desacompanhada de comprovação integral da obrigação caracteriza litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

5. A implementação administrativa tardia do reenquadramento funcional não afasta o interesse processual da autora quando subsistem controvérsias relacionadas aos efeitos financeiros pretéritos da obrigação e ao pagamento das diferenças salariais acumuladas durante o período de indevida omissão estatal.

6. A prolongada resistência administrativa ao reconhecimento de direito funcional relacionado à remuneração da servidora, especialmente diante da natureza alimentar das verbas indevidamente retidas, ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano, configurando violação à dignidade material da servidora pública e ensejando compensação por danos morais.

7. A indenização por danos morais fixada no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observadas as funções compensatória, pedagógica e sancionatória da responsabilidade civil.

8. A configuração da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, consistente na intenção deliberada de alterar conscientemente a verdade dos fatos ou utilizar o processo para finalidade ilícita, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil.

9. A mera insuficiência da comprovação documental apresentada pelo ente público quanto ao alegado cumprimento administrativo da obrigação não autoriza, por si só, a aplicação das penalidades previstas nos arts. 80 e 81 do CPC/2015, sobretudo quando existente ato administrativo efetivamente relacionado ao reenquadramento funcional da servidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Apelação da parte autora conhecida e provida. Apelação do Município conhecida e parcialmente provida.

TESE DE JULGAMENTO:

11. A demora excessiva e injustificada da Administração Pública na implementação de reenquadramento funcional legalmente assegurado a servidor público municipal, especialmente quando relacionada a verbas de natureza alimentar, ultrapassa os limites do mero inadimplemento administrativo e configura dano moral indenizável.

12. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, não se configurando pela mera insuficiência da prova produzida pela parte ou pela rejeição da tese defensiva sustentada em juízo.

Dispositivos legais relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV e LXXVIII, 37, caput; CPC/2015, arts. 80, II, 81, 85, §§2º, 3º e 11, 373, II, 493 e 933.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AREsp: 1832394 SP 2021/0030418-9, Relator: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 10/02/2025, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJEN 21/02/2025; TJBA, Apelação Cível nº 8000658-57.2019.8.05.0081, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, publ. em 17/07/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8000425-38.2019.8.05.0250
, em que figuram como parte recorrente
LIGIA BRITO DOS SANTOS
e parte recorrida
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO, para DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte autora, para condenar o Município de Simões Filho ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Município de Simões Filho, tão somente para afastar a condenação por litigância de má-fé imposta na sentença, mantendo-se, no mais, íntegros os demais capítulos do
decisum
recorrido
,
nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

DESª ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA